Tribunal: TJDFT
Processo: 0714637-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714637-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAO DE CARVALHO SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por ADÃO DE CARVALHO SANTOS em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, porém, não estipulou prazo para que o recorrido, Distrito Federal, cumprisse a obrigação. O Distrito Federal, ID 38160137, informa que o exame Angiotomografia foi agendado para o dia 01/07/2022. O Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal/ICTDF, informa que o recorrente realizou o exame angiotomografia no dia 01/07/2022. A Defensoria Pública, ID 38283539, requer a desistência do presente recurso. O Distrito Federal concorda com o pedido de desistência, ID 38915024. É o relatório. Decido. Tendo em vista que a parte recorrente formulou expressamente o PEDIDO de DESISTÊNCIA do RECURSO interposto, ID 38283539, homologo o referido pedido. Sem honorários advocatícios, Súmula 421/STJ. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, remetam-se os autos ao Juizado de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito